Tribunal: STF
Processo: ADC 87
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Inicio destacando que todos os representantes legítimos foram convidados a sentarem-se à mesa, solicitando que viessem de forma destituída de suas certezas estratificadas e abertos ao diálogo.



    O Min. Roberto Barroso, em sua fala na audiência inaugural desta Comissão Especial, foi claro ao apontar que “Conciliação, sempre que possível, é melhor que o conflito”, além de que “O que todos esperamos, além da civilidade e respeito mútuo, é um esforço sincero de se encontrar uma solução negociada.” (Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-propoe-cronograma-de-audiencias-de-conciliacao-sobre-lei-do-marco-temporal/. Acesso em: 27.9.2024).



    Infelizmente, esse esforço voltado à autocomposição não parece ter sido a tônica de alguns representantes indicados pelos interessados que estiveram à mesa, atuando estritamente sob o ângulo político, unicamente voltados à divulgação em redes sociais e em desrespeito à condução dos trabalhos, tentando manietar os conciliadores/mediadores em uma monopolização das falas.



    Registre-se que atuações políticas, destituídas de abordagem jurídicas, devem ser rechaçadas, restando autorizadas as interrupções das falas e ordenação dos trabalhos pelos mediadores/conciliadores para voltarem ao centro do debate jurídico posto à apreciação da Comissão Especial.



    Neste ponto, enfatizo que, em uma atitude de deferência à APIB, autorizei que as indicações dos 5(cinco) representantes dos indígenas fossem realizados por aquela entidade, tal como solicitado pela própria APIB.



    No entanto, a APIB e os 5 representantes indígenas optaram por retirarem-se da mesa de negociações, apesar dos insistentes pedidos de permanência, atuando conforme lhes convêm, na forma do art. 2º, § 2º, da Lei 13.140/2015.



    Dito de forma clara: os interesses dos indígenas não podem ser monopolizados por quem não se mostrou aberto ao diálogo, razão pela qual revogo, em parte, a decisão do eDOC 248, (unicamente no tópico III, item 2, subitem a, alínea “v”), determinando que o Ministério dos Povos Indígenas, atualmente titulado por uma legítima representante dos povos indígenas, indique 5 (cinco) representantes indígenas, sendo 1 (um) de cada região do país para participarem da Comissão Especial na condição de membros, a partir da próxima reunião do dia 2 de outubro.



    Por fim, consigno que a vaga reservada à própria APIB, enquanto autora de uma das ações de controle concentrado, não é alterada por esta decisão. A posição na mesa permanecerá reservada à entidade, caso deseje retornar à Comissão.



Decisão



    Ante o exposto, revogo, em parte, a decisão do eDOC 248, (unicamente no tópico III, item 2, subitem a, alínea “v”), determinando que o Ministério dos Povos Indígenas, atualmente titulado por uma legítima representante dos povos indígenas, indique 5 (cinco) representantes indígenas, sendo 1 (um) de cada região do país para participarem da Comissão Especial na condição de membros. 



    Publique-se. Intime-se, COM URGÊNCIA.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente